Tribunal: TJSP
Processo: 1062386-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2014 – Improcedência - Apelação da autora – Reajustes por sinistralidade e financeiro (VCMH) que, por si só, não são abusivos, mas devem ser justificados – No caso dos autos a ré trouxe os estudos nos quais se justificaram os reajustes – Por outro lado a

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Ação declaratória c.c. repetição de indébito - Alegação de aumento abusivo e ilegal nas mensalidades desde 2014 – Improcedência - Apelação da autora – Reajustes por sinistralidade e financeiro (VCMH) que, por si só, não são abusivos, mas devem ser justificados – No caso dos autos a ré trouxe os estudos nos quais se justificaram os reajustes – Por outro lado a autora não apresenta críticas aos estudos nem indica ponto no qual os cálculos estão incorretos – Desatendimento ao disposto no art. 373 do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.